Tribunal: TJMT
Processo: 1030935-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030935-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE CARVALHO LIMA - CPF: 022.801.621-56 (INTERESSADO), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO DE CARVALHO LIMA - CPF: 022.801.621-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
HABEAS CORPUS
- ROUBOS MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O ÓRGÃO MINISTERIAL SE MANIFESTAR E OBSCURIDADE - PEDIDO PARA NULIDADE DO JULGAMENTO OU SANAR OS VÍCIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – PRESENÇA O PROCURADOR DURANTE JULGAMENTO – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO – RAZÕES DE CONVENCIMENTO EXPLICADAS – OBSCURIDADE NÃO IDENTIFICADAS - PREMISSA DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGADO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ, recentemente, decidiu que a não apreciação da matéria pelo Ministério Público
“pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP)

A presença de procurador de Justiça durante o julgamento do
habeas corpus
, o qual teve conhecimento sobre a decisão proferida pelo Juízo singular, no momento do julgamento, e, consequentemente, poderia ter se manifestado acerca da matéria discutida, elide a tese de nulidade do julgamento [
“por não oportunizar ao Ministério Público a apreciação de uma decisão que aportou (ou foi utilizada) nos autos após o parecer emitido em dezembro de 2023”
].

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP)

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS

No 1020167-38.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO(S):

JOSÉ RICARDO DE CARVALHO LIMA

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto pelo Ministério Público contra acórdão no qual fora concedida, por unanimidade, o HC no 1030935-23.2023.811.0000, impetrado em face comissivo do Juízo da Vara da Execução Criminal da Comarca de Cuiabá, que unificou as penas e o regrediu ao regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU 0003962-05.2012.8.11.0042), decorrente de condenações por roubo majorado a 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão - art. 157, § 2o I, II, IV e V, do CP - (www.tjmt.jus.br)..

O embargante sustenta: 1) nulidade do julgamento
“por não oportunizar ao Ministério Público a apreciação de uma decisão que aportou (ou foi utilizada) nos autos após o parecer emitido em dezembro de 2023”
; 2) obscuridade porque o
“v. Acórdão, [...], supõe-se que o artigo 111 da LEP é uma norma de aplicação facultativa, dependendo de cada caso concreto, sopesando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Pede o provimento para que seja reconhecer a
“nulidade do v. Acórdão”
ou sanados os vícios apontados e presquestionada a matéria para fins de interposição de recurso

(ID. 204386692).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 208288165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.12.2023, o pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário [Des. Paulo da Cunha] por não ter sido apreciado o pedido formulado pelo Juízo singular (ID. 196758662).

Em 27.12.2023, o Juízo plantonista [7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá], em informações, esclareceu que o pedido não foi apreciado por não se tratar de matéria de plantão (ID. 196800183).

Em 28.12.2023, a 10a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por entender que
“a pretensão do Paciente deve ser decidida pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância”
(ID. 196819158).

Em 8.1.2024, indeferiu o pedido de reinserção ao regime semiaberto.

Em 26.2.2024, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1020167-38.2023.8.11.0000, esta e. Câmara, por unanimidade nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – CONHECIMENTO – DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NA UNIFICAÇÃO DE PENAS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO - REINTEGRAÇÃO SOCIAL - PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - NÃO COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO - JULGADO DO TJMT - DECISÃO REFORMADA - HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC no 107701).

Em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (STJ, RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC; AgRg no REsp 1887183/PR).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função ressocializadora da execução penal (TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697- 63.2020.8.11.0000).

“O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.” (AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000)”

Pois bem.

Realmente, a 10a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se apenas pelo não conhecimento do
habeas corpus
, visto que não havia naquele período decisão do Juízo de primeiro grau acerca da matéria impetrada, sendo a decisão superveniente ao parecer.

Todavia, o julgamento colegiado ocorreu em sessão ordinária virtual, entre os dias 20 (vinte) e 23 (vinte e três) de fevereiro de 2024, sendo
“convocado. Representante do Ministério Público Excelentíssimo Senhor JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR - Procurador da Justiça”
, conforme se extrai da ata de julgamento no 4/2024 (ID. 208288166), assinada pelo i. Des. Paulo da Cunha, presidente da Primeira Câmara Criminal.

No contexto, a presença de procurador de Justiça durante o julgamento do
habeas corpus
, o qual teve conhecimento sobre a decisão proferida pelo Juízo singular, no momento do julgamento, e, consequentemente, poderia ter se manifestado acerca da matéria discutida, elide a tese de nulidade do julgamento [
“por não oportunizar ao Ministério Público a apreciação de uma decisão que aportou (ou foi utilizada) nos autos após o parecer emitido em dezembro de 2023”
].

O c. STJ, recentemente, decidiu que a não apreciação da matéria pelo Ministério Público
“pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 8/3/2024)

Logo, não se reconhece nulidade.

Em seu turno, esta e. Câmara concedeu a ordem por entender que a
“análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função ressocializadora da execução penal”
, bem como porque
“o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”
, com suporte jurisprudencial (TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000; TJMT, AgExPe NU 1026697- 63.2020.8.11.0000; TJMT, AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000).

A
obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre
quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente
da falta de clareza.”

EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

Assim sendo, não se identificam vícios a serem sanados, mas propósito de rejulgamento.

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024